Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741510-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Porto Marsico Fernandes Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Porto Marsico Fernandes contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708133-95.2022.8.07.0018, assim redigida: “I – MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES interpôs embargos declaratórios (ID 169520514) contra a decisão de ID 168109859, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa afirmando que a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado na decisão de ID 168109859. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51849943), em síntese, que formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Argumenta que a necessidade de liquidação não consiste em questão controvertida. Acrescenta que a quantia da obrigação pode ser definida por meio de cálculos aritméticos. Assim, conclui que o curso do processo de origem deve prosseguir, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, sobretudo por tratar de crédito de natureza alimentar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda com o curso regular do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 51849945). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do tema no 1169, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do ente recorrido (autos no 32159/1997). Nesse contexto a agravante pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão do curso do processo, com fundamento na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). No caso em análise o primeiro ato praticado pelo Juízo singular consiste em despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente informasse se houve liquidação prévia da sentença coletiva (Id. 158020243 dos autos do processo de origem). A necessidade de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento de sentença só foi mencionada na própria decisão ora impugnada, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo de origem. A suspensão promovida, no entanto, não foi requerida pelas partes. Diante desse cenário não está evidenciada existência de controvérsia entre as partes que justifique a suspensão por força da discussão do tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo de origem tem o condão de prejudicar a razoável duração do processo e causar dano financeiro de difícil reparação à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que dê regular curso ao processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator